Tribunal: STF
Processo: RHC 270112
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça – STJ que não conheceu do Habeas Corpus — HC 1.063.885/MA, assim fundamentada:

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de REYNALDO CARDOSO PEREIRA e JÚLIO CESAR SOARES MARTINS contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão (HC n. 0826509- 08.2025.8.10.0000).
Extrai-se dos autos que os pacientes foram condenados, em primeiro grau, pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, I, II e V, e 288, parágrafo único, do Código Penal, à pena definitiva de 9 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime fechado, além de 20 dias-multa (e-STJ fl. 284).
Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal a quo sustentando: (i) erro material na dosimetria da pena do art. 288, parágrafo único, do Código Penal; (ii) prescrição retroativa da pretensão punitiva quanto ao crime de associação criminosa; (iii) aplicação da detração penal, incluindo períodos de prisão provisória e de recolhimento domiciliar noturno; e (iv) ilegalidade do mandado de prisão para cumprimento em regime fechado, com pleito de fixação do semiaberto; além de pedido de gratuidade (e-STJ fl. 32).
O Tribunal a quo conheceu parcialmente da impetração e, nessa extensão, concedeu a ordem, em acórdão assim ementado (e-STJ fls. 30/31):
[...]
No presente writ, a defesa alega constrangimento ilegal decorrente da não readequação do regime inicial de cumprimento da pena ao patamar semiaberto após a declaração de prescrição do delito do art. 288, parágrafo único, do Código Penal, afirmando violação às Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal e à Súmula 440 do Superior Tribunal de Justiça, bem como à vedação à reformatio in pejus e à Resolução CNJ n. 474/2022 (e-STJ fls. 3/14).
Sustenta que não há necessidade de recolhimento ao cárcere para início do cumprimento de pena em regime semiaberto e que a utilização do emprego de arma de fogo como circunstância judicial para manter o regime fechado constitui inovação indevida, por se tratar de elementar do tipo penal do roubo (e-STJ fls. 3/14).
Requer, em sede liminar: a expedição de alvará de soltura para JÚLIO CESAR SOARES MARTINS; a suspensão/revogação de qualquer ordem de prisão quanto a REYNALDO CARDOSO PEREIRA; a imediata readequação do regime inicial para o semiaberto; e as comunicações necessárias ao juízo de origem e à execução penal para impedir ou corrigir guias em regime fechado.
Ao final, pleiteia a concessão definitiva da ordem para reconhecer o constrangimento ilegal praticado pelo TJMA, declarar a nulidade da fundamentação criada nos embargos de declaração, fixar o regime inicial semiaberto e determinar a regularização da execução penal conforme a legislação e a Resolução CNJ n. 474/2022 (e-STJ fls. 13/14).
O pedido liminar foi indeferido (e-STJ fls. 13/14).
O Ministério Público Federal manifestou-se nos seguintes termos (e-STJ fls. 307 /311):
[...]
É o relatório. Decido.
Inicialmente, o Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, como forma de racionalizar o emprego do habeas corpus e prestigiar o sistema recursal, não admite a sua impetração em substituição ao recurso próprio. Cumpre analisar, contudo, em cada caso, a existência de ameaça ou coação à liberdade de locomoção do paciente, em razão de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada, a ensejar a concessão da ordem de ofício.
Na espécie, embora a impetrante não tenha adotado a via processual adequada, para que não haja prejuízo à defesa do paciente, passo à análise da pretensão formulada na inicial, a fim de verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.
Examinando a controvérsia trazida, cumpre, inicialmente, apresentar, de forma literal, os fundamentos das instâncias ordinárias sobre o tema do regime inicial de cumprimento da pena.
No tocante à sentença penal condenatória, a respeito do ponto, o magistrado singular consignou, em relação a JÚLIO CÉSAR SOARES MARTINS, o seguinte (e-STJ fls. 51/52):
“As circunstâncias do crime são desfavoráveis, tendo em vista que no assalto houve emprego de arma; O comportamento da vítima, não contribuiu de qualquer modo para a prática do crime, uma vez que em nada facilitou a ação do agente. Uma circunstância judicial retro apresenta-se desfavorável ao réu, razão pela qual fixo a pena-base acima do mínimo legal, a saber, em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa. […] De acordo com a regra descrita no art. 69, caput, do CP, aplico cumulativamente as penas privativas de liberdade em que incorreu o denunciado JÚLIO CÉSAR SOARES MARTINS em razão do cometimento de 02 (dois) crimes ‘A’ e ‘B’, de forma que torno a pena DEFINITIVA em 08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, devendo cumprir em REGIME FECHADO (art. 33, § 1º, ‘C’), em lugar estabelecido pelo Juízo das Execuções Penais, tendo em vista que todas as circunstâncias judiciais apreciadas foram favoráveis ao réu (artigo 33, § 3º, do CP).”
No mesmo sentido, quanto a REYNALDO CARDOSO PEREIRA, a sentença registrou (e-STJ fls. 52/53):
“As circunstâncias do crime são desfavoráveis, tendo em vista que no assalto houve emprego de arma; O comportamento da vítima, não contribuiu de qualquer modo para a prática do crime, uma vez que em nada facilitou a ação do agente. Uma circunstância judicial retro apresenta-se desfavorável ao réu, razão pela qual fixo a pena-base acima do mínimo legal, a saber, em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa. […] De acordo com a regra descrita no art. 69, caput, do CP, aplico cumulativamente as penas privativas de liberdade em que incorreu o denunciado REYNALDO CARDOSO FERREIRA em razão do cometimento de 02 (dois) crimes ‘A’ e ‘B’, de forma que torno a pena DEFINITIVA em 08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, devendo cumprir em REGIME FECHADO (art. 33, § 1º, ‘C’), em lugar estabelecido pelo Juízo das Execuções Penais, tendo em vista que todas as circunstâncias judiciais apreciadas foram favoráveis ao réu (artigo 33, § 3º, do CP).”
Na sequência, no habeas corpus originário, o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, ao enfrentar o pedido de readequação do regime após reconhecer erro material e prescrição do crime do art. 288 do CP, assentou, em primeiro lugar, a inviabilidade de apreciação da readequação de regime por consectariedade do pleito de detração penal (eSTJ fl. 33):
“Por consequência lógica, também não deve ser conhecido o pedido de alteração do regime prisional inicial, uma vez que sua apreciação decorre, diretamente, do exame da detração, cuja análise, como visto, não se mostra cabível nesta via.”
Em embargos de declaração opostos contra esse acórdão, o Tribunal a quo explicitou, ainda, que havia circunstância judicial desfavorável valorada na sentença e que, por isso, a manutenção do regime mais gravoso não se vincula exclusivamente ao quantum de pena, nos seguintes termos (e-STJ fls. 27/29):
“Importa consignar que o total da pena remanescente (7 anos, 7 meses e 6 dias) não é, por si só, apto a assegurar a fixação do regime semiaberto, como sustentam os embargantes. Com efeito, da leitura atenta da sentença penal condenatória, observa-se que, quanto ao crime contido no art. 157, § 2º, inc. I, II, V (3x), em combinação com o Art. 70, todos do Código Penal, o juízo de primeiro grau expressamente reconheceu, para ambos os embargantes, a existência de circunstância judicial desfavorável, consistente no emprego de arma de fogo durante a prática dos roubos, circunstância valorada negativamente, conforme ID 49827981, às páginas 8 e 9. Assim, não procede a afirmação dos embargantes de que o regime fechado foi fixado apenas porque a pena total superava 8 (oito) anos. […]
‘A existência de circunstância judicial desfavorável é fundamento suficiente para a fixação do regime mais gravoso, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. Embora a pena final tenha sido fixada em 5 anos de reclusão, a Corte a quo fixou o regime fechado em virtude da existência de circunstância judicial desfavorável. Precedentes.’ (AgRg no HC n. 760.497/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, DJe 05/12/2023).”
Com base nesses fundamentos, passa-se ao exame das alegações defensivas.
A impetração sustenta constrangimento ilegal por ausência de readequação do regime inicial ao semiaberto após a extinção da punibilidade pelo crime de associação criminosa, invocando, entre outras razões, as Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal e a Súmula 440 do Superior Tribunal de Justiça.
Ocorre que o cotejo fiel da sentença revela quadro distinto: na primeira fase da dosimetria dos crimes de roubo, houve expressa valoração negativa das circunstâncias do crime em razão do emprego de arma de fogo (e-STJ fls. 51/52), com repercussão direta na elevação da pena-base acima do mínimo legal. Ainda que o trecho final da sentença, ao somar as penas e fixar o regime, faça referência genérica à favorabilidade das circunstâncias, a motivação concreta antecedente do roubo – que é a única reprimenda remanescente após a exclusão do art. 288 do CP – contém a assertiva específica de circunstância judicial desfavorável.
Nesse exato sentido, o Tribunal estadual, em sede de embargos de declaração, destacou a “leitura atenta da sentença”, apontando a valoração negativa das circunstâncias do crime e, apoiado em julgados desta Corte, assentou que a existência de circunstância judicial desfavorável é fundamento idôneo para a fixação de regime mais gravoso, mesmo quando a pena definitiva é inferior a oito anos (e-STJ fls. 27/29). Tal orientação coaduna-se com o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal e com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual, havendo circunstância judicial negativa, o regime mais severo pode ser imposto, independentemente do quantum de pena, afastando-se a tese de automaticidade da readequação.
Com efeito, a existência de circunstância judicial desfavorável é fundamento válido para a aplicação de regime inicial mais gravoso, a teor do disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.
[...]
Assim, não há constrangimento ilegal na manutenção do regime prisional inicialmente fechado, ante a existência de circunstância judicial negativa, tanto que a pena-base foi aplicada acima do mínimo legal, na esteira do disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.
A alegação de que o emprego de arma integra o tipo penal e, por isso, não poderia ser utilizado como circunstância judicial, também não procede à luz do que consta dos autos. Na sentença condenatória, a circunstância do emprego de arma não foi cumulada como causa de aumento na terceira fase; ao reverso, foi utilizada para valorar concretamente as circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria do roubo (e-STJ fls. 51/52), metodologia admitida na linha dos julgados trazidos pela instância local em apelação (e-STJ fls. 70/72). Não se identifica, portanto, bis in idem na estrutura sentencial concreta que se formou.
Não se verifica, pois, ilegalidade manifesta, teratologia ou contrariedade a súmula vinculante que permita superar a orientação sobre o não cabimento do habeas corpus substitutivo e, de ofício, desconstituir o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias.
Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus (doc. 40).

Neste recurso ordinário, busca-se:

a) O conhecimento do presente Recurso Ordinário Constitucional;
b) A concessão da liminar, como acima requerida;
c) O provimento do recurso, com a concessão da ordem de habeas corpus, com o reconhecimento de que inexiste fundamentação idônea na sentença para o agravamento do regime, com a consequente fixação do regime semiaberto, em favor de ambos os Pacientes e consequentemente determinando ao paciente JÚLIO CÉSAR SOARES MARTINS, por já se encontrar preso, e com guia expedida, que o Juízo da 3ª Vara de Execuções Penais de São Luís/MA proceda a imediata adequação do regime para o SEMIABERTO, com a prática de todos os atos inerentes ao regime e quanto ao paciente REYNALDO CARDOSO PEREIRA, seja determinada a expedição de CONTRAMANDADO de prisão, por incompatibilidade com o regime semiaberto, determinando ao Juízo da 2ª Vara Criminal de Imperatriz/MA a expedição da guia de execução, retificada, com a expressa fixação do regime SEMIABERTO, e o seu imediato encaminhamento à 3ª Vara de Execuções Penais de São Luís/MA, para que possa ser intimado para dar início ao cumprimento da pena no regime constitucionalmente adequado (SEMIABERTO);
d) sejam expedidas as comunicações urgentes às autoridades judiciárias mencionadas, por meio eletrônico, para cumprimento imediato da decisão liminar (doc. 45, pp. 12-13).

É o relatório. Decido.

O recurso é inviável.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF é firme no sentido de que “[...] não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen, Primeira Turma, DJe 19/10/2011).

No mesmo sentido, indico os seguintes julgados proferidos por ambas as Turmas do STF: RHC 231.124 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/9/2023; RHC 121.834/SP (DJe 6/11/2014); RHC 121.495/SP (DJe 1º/8/2014) e RHC 123.846/DF (DJe 6/11/2014), todos de relatoria da Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; RHC 121.999 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 27/8/2014; RHC 144.668/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18/9/2017; RHC 116.544/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10/4/2014; e RHC 171.852/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, Redator do acórdão o Min. Alexandre de Moraes, este último assim amentado:

RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento do Recurso Ordinário interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 139.314-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655-AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013).
2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013 e RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013).
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.
4. Recurso ordinário não conhecido (DJe 1º/7/2020).

Para além disso, não verifico teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa ser constatado de imediato e que mitigaria a impossibilidade da análise da questão trazida no presente recurso.

Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).

Após transcorrido o prazo recursal da defesa — sucumbente — certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.

Publique-se.

Brasília, 27 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator